Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELEIÇÃO. SÍNDICO. CONSELHOS. CONDOMÍNIO. INOBSERVÂNCIA. DISPOSIÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. VEDAÇÃO. REELEIÇÃO. SÍNDICO. INDETERMINADAS. VEZES. INOCORRÊNCIA. OFENSA. CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de anulação c/c obrigação de fazer ajuizada por condômino, em razão da ilegitimidade do síndico para figurar como candidato para novel mandato, pois já fora reeleito anteriormente, o que seria situação vedada pela convenção condominial vigente.

2. “A natureza estatutária da convenção de condomínio autoriza a imediata aplicação do regime jurídico previsto no novo Código Civil (REsp no 722.904/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 1o/7/2005)”, razão pela qual não merece prosperar a alegação recursal que esta só é válida se forem apostas assinaturas de 2/3 dos proprietários (ou procuradores) de frações ideais e registrada no respectivo cartório, motivo pelo qual tem-se por hígida cláusula que prevê a proibição de 3 (três) mandatos seguidos do mesmo síndico.

3. No caso, a melhor exegese para o dispositivo da convenção condominial que limita a reeleição do síndico e demais integrantes dos conselhos é a do § 5o do art. 14 da CRFB/88, mormente na construção: “(...) poderão ser reeleitos para um único período subseqüente (...)”.

4. Recurso não provido.